Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728260-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SIMPLICIO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON SIMPLICIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de busca e apreensão movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face do ora Apelante, indeferiu o processamento de reconvenção. O Agravante alega que realizou o pagamento feito a credor putativo e que este é válido. Sustenta que o Autor deve arcar com o pagamento do boleto feito nas tratativas de acordo com o réu e danos morais nos termos da inicial. Pede o provimento do recurso, com a procedência da reconvenção, a fim de dar quitação dos valores pagos de boa-fé, nos termos do art. 309 do Código Civil. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID 240314610). É o relatório. Decido. O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o processamento de reconvenção com fundamento na mora não purgada pelo Devedor em ação de busca e apreensão. Analisando os autos, entendo que o presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. As decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Não se ignora o fato de que o STJ entende que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, conforme disposto no Tema 988: “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Não obstante, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso, pois não se depreende das razões recursais o risco de perecimento de direito material, de risco de dano grave ou de difícil reparação, ou de situação que impossibilite a apreciação da matéria em momento posterior, ou por outros meios processuais eventualmente cabíveis. Em suas razões recursais o Agravante não menciona a existência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Portanto, o recurso não é admissível. No mesmo sentido se manifestou recentemente a 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu reconvenção. O Agravante requer a reforma da decisão para permitir a apresentação da reconvenção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da inexistência de previsão expressa no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, sendo vedada interpretação extensiva. 4. A doutrina reconhece o caráter numerus clausus do rol do artigo 1.015, admitindo a interposição do agravo apenas nos casos previstos expressamente na legislação. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a possibilidade excepcional de interposição do agravo de instrumento fora do rol legal, condicionada à demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. No caso em exame, a inadmissão da reconvenção não configura hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC, nem demonstra situação de urgência que impossibilite a discussão da matéria em sede de apelação. 7. Precedentes indicam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses não contempladas no rol legal, reafirmando a necessidade de observância às disposições normativas e ao princípio da taxatividade recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “A interposição de agravo de instrumento deve observar estritamente o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua ampliação para hipóteses não previstas expressamente na legislação, salvo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão no recurso de apelação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.009, § 1o, 1.015, inc. XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07224283620188070000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 04.11.2019. TJDFT, AI, 07225528220198070000, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 03.03.2020. (Acórdão 1987744, 0745952-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) (grifos nossos) Ante as razões expostas, julgo inadmissível o presente recurso e, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 15 de julho de 2025 16:02:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador